Tribunal: TJDFT
Processo: 0764366-55.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. PROFESSORA APOSENTADA. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DE PERÍODO DE ALFABETIZAÇÃO COMPROVADO. REGIME DE DINAMIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. LEI 5.105/2013. INCORPORAÇÃO DEVIDA. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Recurso próprio, regular e tempestivo
2. A recorrente alega, em síntese, que trabalhou com turmas de alfabetização e a lei de regência da categoria, à qual integra, não faz qualquer distinção permitindo concluir que o professor que lecionou em regime de Dinamização não tenha direito à gratificação de alfabetização – GAA. Argumenta que, no momento em que se faz prova de que a professora trabalhou com alfabetização, pouco é relevante se foi em dinamização ou não, já que o requisito legal já foi preenchido e que a documentação acostada aos autos demonstra que o período o qual pleiteia a incorporação foi desenvolvida atividade em séries de alfabetização. Apresentadas contrarrazões ratificando a contestação.
3. Considerando o que foi objeto do recurso interposto, a controvérsia em questão limita-se à análise do eventual direito da parte autora ao reconhecimento do direito a incorporação da Gratificação de Alfabetização – GAA nos seus proventos de aposentadoria, referente ao período em que a mesma atuou em alfabetização como dinamizadora do período compreendido entre janeiro de 1998 e fevereiro de 1999 (404 dias).
4. Conforme prevê o art. 19 da Lei n. 5.105/2013, que reestruturou a carreira Magistério Público do Distrito Federal: “fazem jus ao recebimento da GAAos professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas”.
5. A referida gratificação, inclusive, se incorpora aos proventos de aposentadoria do servidor, nos termos do art. 30 da lei supramencionada, in verbis: “as gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor”.
6. Consta da declaração presente no processo de aposentadoria acostada aos autos no ID37525246 que a parte autora lecionou de 08/01/1998 a 16/02/1999 (404 dias) em regime de dinamização. Como é possível concluir, a lei de regência não faz qualquer distinção que permita concluir que o professor que lecionou em regime de dinamização não tenha direito à referida gratificação, bastando, para tanto, estar em regência de classe e em regime de alfabetização, requisitos que estão presentes no caso em concreto, a teor do que confirmam as declarações constantes do processo de aposentação. No mesmo sentido aqui exposto: (Acórdão 1308917, 07599086320198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Assim, o recurso deve ser provido para determinar ao Distrito Federal que promova a adequação dos proventos da parte autora, passando a pagar a título de GAA o percentual de 0,6% (zero vírgula seis) a título de incorporação da GAA nos contracheques da servidora. Além disso, é devida à professora o pagamento das diferenças decorrentes do pagamento a menor desde a sua aposentadoria até a data em que a servidora passar a receber corretamente o pagamento da referida gratificação.
8. Valor da condenação. Considerando que o valor devido a título de GAA seria de 0,6% dos proventos da servidora, a autora/recorrente tem direito ao pagamento retroativo, bem como referente às parcelas que se venceram no curso do processo, ou seja, não se deve considerar a projeção de um ano, pretendida, mas apenas as parcelas vencidas e vincendas até a implantação.
9. Recurso da parte autora conhecido e provido. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a implementar nos proventos da autora o percentual de 0,6%, a título de Gratificação de Alfabetização incorporado aos proventos da Requerente, bem como para condenar o ente público ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, considerando o valor de cada parcela constante no documento de ID 37525241. Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, por todo o período, a partir de cada prestação devida, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021. A partir de dezembro de 2021 deve ser aplicada a correção pela taxa Selic, acumulada mensalmente.
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários porque a recorrente venceu.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.